Tribunal: TJSP
Processo: 1094200-70.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentos claros quanto à abusividade das taxas de juros contratadas – Mácula inexistente - Recurso de nítido caráter protelatório – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentos claros quanto à abusividade das taxas de juros contratadas – Mácula inexistente - Recurso de nítido caráter protelatório – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Condenação ao pagamento da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, arbitrada em 2%, do valor atualizado da causa, que se impõe – Embargos rejeitados.